Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-19.2009.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-19.2009.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO ANDERSON SILVA GUIMARAES

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO
. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA NÃO PODE SER JUNTADA AOS AUTOS, POIS ESTA FOI DESTRUÍDA PELO INCÊNDIO OCORRIDO NO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ, NÃO SE PODENDO EXIGIR SUA JUNTADA, POR SER MATERIALMENTE IMPOSSÍVEL. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DETRAÇÃO
PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ANTONIO ANDERSON SILVA GUIMARÃES
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA,
que o condenou à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, § 2º, I do Código Penal Brasileiro
(redação antiga).

Consta na denúncia que, no dia 15 de março de 2009, por volta das 19 horas, próximo à casa da vítima, esta foi abordada pelo acusado, que mediante uso de um facão, subtraiu o aparelho celular dela, e empreendeu fuga.

Segue narrando que, após o crime, a vítima se dirigiu para a casa de sua irmã Marlúcia Maria, e relatou o fato, oportunidade em que o vizinho disse conhecer o criminoso e informou o nome e endereço dele. Ato contínuo, a Sra. Marlúcia Maria se dirigiu até a casa do acusado, quando encontrou no caminho a Sra. Cléia, que já trazia o celular da vítima nas mãos, e relatou que o ora recorrente tentou vender a ela o referido aparelho. Não obstante a recuperação do aparelho celular da vítima, esta e sua irmã foram até a Delegacia de Polícia Civil onde fizeram a ocorrência do crime, e a polícia realizou diligências e prendeu o acusado, e apreendeu a arma usada no crime.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, preliminarmente, que
seja declarada a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da ausência da denúncia nos presentes autos, a qual não pôde ser juntada no momento da restauração dos autos, que foram destruídos em um incêndio ocorrido no prédio do Fórum da Comarca de Concórdia do Pará. No
mérito, pleiteia pela absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva e, alternativamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que preenche todos os requisitos previstos no art. 44 do CPB. Por fim, pede pra recorrer em liberdade.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa:

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel.
Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não conheço da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

DA NULIDADE DO PROCESSO

Pleiteia a Defesa pela nulidade do processo, ante a ausência da denúncia nos presentes autos.

Não assiste razão ao Apelante.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “De início, cabe esclarecer que o prédio do Fórum da comarca de Concórdia do Pará foi acometido de um incêndio criminoso, o qual destruiu diversos processos. E, em razão de tal fato, o magistrado a quo determinou a Restauração do Processo pelo qual o ora apelante foi condenado e, após juntada das cópias de todas as fichas e decisões relacionados aos feitos existentes no Cartório, incluindo a sentença, bem como a cópia integral do Inquérito Policial que instruiu o processo, julgou restaurado os autos do presente processo (Sentença – ID 7182669).

Consta, ainda, da referida decisão que, o Ministério Público ficou impossibilitado de juntar aos autos cópia da denúncia, tendo em vista que seu gabinete funcionava no interior do Fórum que foi incendiado.”.

Destarte, não há como acolher a tese de que o processo é nulo pelo simples fato de que a denúncia não pode ser juntada aos autos, pois esta foi destruída pelo incêndio ocorrido no prédio do Fórum da Comarca de Concórdia do Pará, não se podendo exigir sua juntada, por ser materialmente impossível.

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

Passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Percebe-se que, no presente caso, não devem prosperar as razões recursais do ora recorrente. Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de roubo encontram-se devidamente provada nos autos, tanto pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelo depoimento da
vítima
.

A vítima ELIZA MARTINIANO NETO, perante a autoridade policial declarou que: “que na noite de ontem, após visita a uma irmã MARLÚCIA MARIA ROCHA PINTO, retornava à casa de seu pai, caminhava pela rua Santa Rosa quando foi supreendida com a presença do indiciado aqui identificado como sendo ANTONIO ANDERSON SILVA GUIMARÃES, que portava um facão; que diante da declarante, o indiciado, empunhando o facão passou a ameaça-la exigindo que a declarante lhe entregasse o aparelho de telefone celular; que a declarante sem outra alternativa atendeu a exigência do indiciado que de posse do objeto (celular) fugiu tomando rumo ignorado; que a declarante retornou a casa de sua irmã (MARLÚCIA) informando o ocorrido; que um vizinho de Marlúcia informou ter presenciado a ação do indiciado identificando o meliante; que diz a declarante que MARLÚCIA se prontificou a ir à casa do indiciado, haja vista, o mesmo ser seu vizinho; que quando MARLÚCIA seguia para a casa do indiciado, foi abordada pela vizinha de prenome CÉLIA que informava ter tomado o celular do indiciado quando este tentava vender o aparelho, pois CLEIA reconhecera o celular como sendo da declarante".

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade
. (...)
[STJ.

AgRg no AREsp 297871 / RN. Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR). 5ª TURMA. J. 18/04/2013. DJe 24/04/2013]

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO.
[TJSC. AP. 2008.038212-6. Relator: Newton Varella Júnior. Juiz Prolator: Yannick Caubet. 1ª Câmara Criminal. J. 11/06/2010]

PENAL.
ROUBO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO
. (...) 1
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confortada entre si e pelas demais provas dos autos. Precedentes do STJ e desta Corte.
[TJDFT. 20050111482777APR, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS. 2ª Turma Criminal. J. 23/09/2010. DJ 06/10/2010, p. 152]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo.

DOSIMETRIA

Pela análise da sentença, ao crime de roubo circunstanciado, o MM. Magistrado fixou ao recorrente a
penas base
,
nos seguintes termos:

“Culpabilidade: comprovada, sendo a conduta normalmente reprovável, posto que não excedeu os atos normais de violência do crime;

Antecedentes: imaculados, visto que não tem condenação com trânsito em julgado, como se verifica pela certidão de antecedentes;

Conduta Social: deve ser considerada boa, pois não responde a outros processos;

Personalidade do agente: não há elementos para aferição e se deve considerar como boa;

Motivos do crime: não pode ser considerado desfavorável, pois não se provou nada quanto ao motivo;

Circunstâncias do crime: não são desfavoráveis, pois não pôs em perigo a vida da vítima;

Consequências do crime: não foram graves, visto que o bem foi recuperado;

Comportamento da vítima: não facilitou a ação do agente, visto que estava voltando para sua casa em horário cedo da noite;

A situação econômica do réu é desfavorável.

Tendo em vista que das causas acima apenas uma foi desfavorável, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não há causa atenuante ou agravante. Não há causa de diminuição da pena, porém está presente a causa de aumento determinado pelo 2º, I, do art. 157 do CPB, referente ao uso de arma, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), em face de ter incidido em apenas uma causa de aumento, ficando em 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, e 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA, tornando-as DEFINITIVAS.”.

Ou seja, foi fixada a pena-base acima no mínimo legal, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Considerando a manutenção da reprimenda definitiva fixada na sentença, incabível a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

De igual maneira, não há como acolher o pleito em relação a detração penal, para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. – Omissis... EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. (2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Diante do exposto
,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022